Tribunal: STF
Processo: RE 1577748
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso. 
Na minuta, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática teria deixado de se pronunciar sobre alegadas violações diretas à Constituição Federal, notadamente quanto ao conflito entre lei estadual e lei federal relativo ao piso nacional do magistério, à competência legislativa da União, à incidência de precedentes de controle concentrado e de temas de repercussão geral, bem como acerca da suposta inconstitucionalidade do congelamento indefinido de verbas incorporadas aos proventos de aposentadoria, sustentando que tais questões seriam de índole estritamente constitucional e aptas a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, inclusive com pedido de atribuição de efeitos modificativos. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos. 
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão monocrática apreciou de modo suficiente e coerente as alegações deduzidas no recurso extraordinário, consignando, de forma expressa, que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável e na moldura fática delineada nos autos, circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição. Veja-se: 

“Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a suposta necessidade de correção dos valores atinentes à gratificação adicional por tempo de serviço e gratificação de regência pagos à servidora com fundamento na Lei Estadual nº 6.215/2012, que dispôs sobre o regime jurídico dos servidores do Estado do Piauí. 
Nesse cenário, para rever a conclusão da Corte a quo seria necessário o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.”

Não se verifica omissão quanto à alegada existência de conflito entre lei estadual e lei federal, tampouco quanto às teses relativas à competência legislativa da União ou ao piso nacional do magistério, uma vez que o decisum deixou claro que o reexame dessas matérias demandaria interpretação de normas locais e revolvimento do conjunto probatório, providências vedadas na via extraordinária. 
Do mesmo modo, a alegação de inconstitucionalidade do congelamento de verbas incorporadas foi expressamente enfrentada, tendo sido reafirmado o entendimento consolidado desta Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucionalmente assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração global. Destaque-se:

“Outrossim, é pacífico nesta Corte Constitucional o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucionalmente assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração global. Uma vez comprovada a absorção da rubrica pelas novas estruturas remuneratórias, a manutenção do pagamento representaria um indevido enriquecimento sem causa e violaria o princípio da isonomia.”

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente